Tribunal: TJMT
Processo: 1027133-46.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
1027133-46.2025.8.11.0000
SUSCITANTE: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP
SUSCITADO: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. INFRAÇÃO PENAL AMBIENTAL DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. ART. 46, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 9.605/98. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO POR RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA DO JECRIM. CONFLITO PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
Conflito negativo de jurisdição suscitado pela 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT em face do Juizado Especial Criminal local, nos autos de Termo Circunstanciado que apura infração penal ambiental tipificada no art. 46, parágrafo único, da Lei 9.605/98. O juízo do JECRIM declinou de sua competência com base em resolução administrativa do TJMT que atribui competência privativa à vara criminal especializada para processar crimes ambientais, mesmo os de menor potencial ofensivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se resolução administrativa de tribunal pode afastar a competência dos Juizados Especiais Criminais para processar e julgar infrações penais de menor potencial ofensivo previstas na Lei de Crimes Ambientais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Constituição Federal (art. 98, I) e a Lei 9.099/1995 (arts. 60 e 61) atribuem competência absoluta aos Juizados Especiais Criminais para o julgamento de infrações penais de menor potencial ofensivo.
O crime do art. 46, parágrafo único, da Lei 9.605/98 possui pena máxima não superior a dois anos, enquadrando-se no conceito de infração de menor potencial ofensivo, devendo ser processado sob o rito da Lei 9.099/1995.
A resolução administrativa não possui força normativa para afastar regra de competência prevista em lei federal, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade e à hierarquia das normas.
A jurisprudência do STJ e do próprio TJMT reconhece a competência do JECRIM mesmo em casos envolvendo varas especializadas, quando a infração se enquadra como de menor potencial ofensivo.
O deslocamento indevido de tais feitos à vara criminal comum compromete a aplicação dos institutos despenalizadores e a finalidade constitucional do microssistema dos Juizados Especiais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Conflito procedente.
Tese de julgamento:
A competência dos Juizados Especiais Criminais para processar e julgar infrações penais de menor potencial ofensivo é absoluta, nos termos da Constituição Federal e da Lei 9.099/1995.
A natureza ambiental do delito não afasta a competência do JECRIM quando a pena máxima não ultrapassa dois anos.
Resolução administrativa de tribunal não pode restringir ou modificar competência material fixada por norma constitucional e legal.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 98, I; Lei 9.099/1995, arts. 60 e 61; Lei 9.605/1998, art. 46, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.768.455/SC, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 05.12.2018; STJ, CC 87.560/AL, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 05.02.2009; TJMT, Conflito de Jurisdição no 0000832-53.2015.8.11.0025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1027133-46.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JUIZ DA QUARTA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (SUSCITANTE), JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE SINOP (SUSCITADO), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (SUSCITANTE), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP (SUSCITADO), N. R. A. DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 36.188.600/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MADEMIL COMERCIO E INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 33.536.803/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. INFRAÇÃO PENAL AMBIENTAL DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. ART. 46, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 9.605/98. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO POR RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA DO JECRIM. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de jurisdição suscitado pela 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT em face do Juizado Especial Criminal local, nos autos de Termo Circunstanciado que apura infração penal ambiental tipificada no art. 46, parágrafo único, da Lei 9.605/98. O juízo do JECRIM declinou de sua competência com base em resolução administrativa do TJMT que atribui competência privativa à vara criminal especializada para processar crimes ambientais, mesmo os de menor potencial ofensivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se resolução administrativa de tribunal pode afastar a competência dos Juizados Especiais Criminais para processar e julgar infrações penais de menor potencial ofensivo previstas na Lei de Crimes Ambientais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal (art. 98, I) e a Lei 9.099/1995 (arts. 60 e 61) atribuem competência absoluta aos Juizados Especiais Criminais para o julgamento de infrações penais de menor potencial ofensivo.

O crime do art. 46, parágrafo único, da Lei 9.605/98 possui pena máxima não superior a dois anos, enquadrando-se no conceito de infração de menor potencial ofensivo, devendo ser processado sob o rito da Lei 9.099/1995.

A resolução administrativa não possui força normativa para afastar regra de competência prevista em lei federal, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade e à hierarquia das normas.

A jurisprudência do STJ e do próprio TJMT reconhece a competência do JECRIM mesmo em casos envolvendo varas especializadas, quando a infração se enquadra como de menor potencial ofensivo.

O deslocamento indevido de tais feitos à vara criminal comum compromete a aplicação dos institutos despenalizadores e a finalidade constitucional do microssistema dos Juizados Especiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito procedente.

Tese de julgamento:

A competência dos Juizados Especiais Criminais para processar e julgar infrações penais de menor potencial ofensivo é absoluta, nos termos da Constituição Federal e da Lei 9.099/1995.

A natureza ambiental do delito não afasta a competência do JECRIM quando a pena máxima não ultrapassa dois anos.

Resolução administrativa de tribunal não pode restringir ou modificar competência material fixada por norma constitucional e legal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 98, I; Lei 9.099/1995, arts. 60 e 61; Lei 9.605/1998, art. 46, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.768.455/SC, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 05.12.2018; STJ, CC 87.560/AL, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 05.02.2009; TJMT, Conflito de Jurisdição no 0000832-53.2015.8.11.0025.

R E L A T Ó R I O

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop em face do Juízo do 2o Juizado Especial Criminal da mesma comarca, nos autos do Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) no 1024663-65.2023.8.11.0015, que apura suposta prática de infração penal ambiental de menor potencial ofensivo, tipificada no artigo 46, parágrafo único, da Lei no 9.605/98.

Consta dos autos que o TCO foi inicialmente instaurado perante o 2o Juizado Especial Criminal de Sinop em 08.03.2023, para apuração de suposta infração penal ambiental de menor potencial ofensivo. Os autores do fato aceitaram proposta de transação penal oferecida pelo Ministério Público em 07.11.2023, tendo a pessoa jurídica N.R.A. dos Santos Eireli já adimplido integralmente a prestação pecuniária avençada, conforme comprovantes de pagamento constantes dos autos, tendo o Ministério Público pugnado pela extinção da sua punibilidade, em 16.3.2025.

Em 15.07.2025, no curso regular da tramitação processual, a magistrada titular do JECRIM, de ofício, declinou da competência para o Juízo da 4a Vara Criminal de Sinop, sob o fundamento de que a Resolução TJMT/OE no 14/2023 atribuiu a esta vara a competência privativa para processar e julgar as ações de infrações penais que versem sobre questões ambientais previstas na Lei no 9.605/1998.

Ao receber os autos, o Juiz de Direito da 4a Vara Criminal de Sinop discordou do entendimento da magistrada do JECRIM e suscitou o presente conflito negativo de competência, argumentando que a competência para processar e julgar infrações penais de menor potencial ofensivo é absoluta do Juizado Especial Criminal, nos termos dos artigos 60 e 61 da Lei no 9.099/95, independentemente da matéria tratada.

O juízo suscitado foi ouvido e apresentou suas informações, sustentando que a Resolução TJMT/OE no 14/2023 atribuiu à 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop competência privativa para processar e julgar as ações de infrações penais ambientais, sem fazer qualquer ressalva quanto às infrações de menor potencial ofensivo, diferentemente do que ocorreu em relação aos crimes previstos na Lei de Drogas, em que houve expressa exclusão do artigo 28 da competência da 5a Vara Criminal.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do conflito, para declarar a competência do 2o Juizado Especial Criminal da Comarca de Sinop para processar e julgar o TCO no 1024663-65.2023.8.11.0015, argumentando que a competência dos Juizados Especiais Criminais decorre de previsão constitucional e legal, não podendo ser afastada por resoluções administrativas de organização judiciária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Turma:

No mérito, a controvérsia cinge-se à definição da competência para processar e julgar o TCO no 1024663-65.2023.8.11.0015, que apura suposta prática do crime previsto no artigo 46, parágrafo único, da Lei no 9.605/98, punido com pena de detenção de seis meses a um ano, e multa.

Após análise detida do caso, acompanho o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça e concluo pela competência do 2o Juizado Especial Criminal da Comarca de Sinop para processar e julgar o feito.

A Constituição Federal, em seu artigo 98, inciso I, estabelece que "a União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão juizados especiais, providos por juízes togados, ou togados e leigos, competentes para a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau".

Em cumprimento ao comando constitucional, a Lei no 9.099/95 regulamentou os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, estabelecendo em seu artigo 60 que "o Juizado Especial Criminal, provido por juízes togados ou togados e leigos, tem competência para a conciliação, o julgamento e a execução das infrações penais de menor potencial ofensivo, respeitadas as regras de conexão e continência". O artigo 61 da mesma lei define como infrações penais de menor potencial ofensivo "as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa".

Trata-se, portanto, de competência absoluta em razão da matéria, estabelecida por lei federal em cumprimento a comando constitucional, que não pode ser afastada por normas de organização judiciária local.

No caso em análise, o crime previsto no artigo 46, parágrafo único, da Lei no 9.605/98 é punido com pena máxima não superior a dois anos, enquadrando-se no conceito de infração penal de menor potencial ofensivo, atraindo a competência do JECRIM.

As Resoluções TJMT/OE no 14/2023 e TJMT/TP no 03/2024, ao regularem as competências das unidades judiciárias criminais da comarca de Sinop, não afastaram nem poderiam afastar a competência constitucionalmente estabelecida dos Juizados Especiais Criminais. A menção genérica a "infrações ambientais" na competência da 4a Vara Criminal deve ser interpretada como aplicável apenas a delitos de médio e maior potencial ofensivo, permanecendo as infrações de menor potencial ofensivo sob a competência do JECRIM.

Tal interpretação respeita a hierarquia das normas jurídicas, preserva a integridade do microssistema dos Juizados Especiais e assegura ao acusado o direito de ser processado pelo juízo constitucionalmente competente.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça já se firmou no sentido de reconhecer a competência absoluta dos Juizados Especiais Criminais para processar e julgar infrações penais de menor potencial ofensivo, independentemente da matéria tratada. Nesse sentido, já decidimos no Conflito de Jurisdição no 0000832-53.2015.8.11.0025 que "o art. 60 da Lei n. 9.099/95 estabelece a competência do Juizado Especial Criminal, em conformidade com o art. 98, I, da Constituição Federal, sendo ela especial em relação à Justiça Comum. Em sendo o exercício da jurisdição determinado ratione materiae, ou seja, para os delitos qualificados como de menor potencial ofensivo pelo art. 61 da Lei n. 9.099/95, cuida-se de competência absoluta, o que impede a aplicação do princípio da perpetuatio jurisdicionis".

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no AgRg no REsp no 1.768.455/SC, relatado pelo Ministro Felix Fischer, decidiu que:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CRIME DE RESISTÊNCIA (ART . 329, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). INFRAÇÃO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. COMPETÊNCIA RATIONE MATERIAE. VARA ESPECIALIZADA . COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PRECEDENTES. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. - "Em que pese a existência de Vara Especializada para o processamento e julgamento dos delitos de entorpecentes, estabelecida pelo Código de Organização Judiciária do Estado de Alagoas, em se tratando crime de menor potencial ofensivo, compete ao Juizado Especial Criminal o julgamento do presente feito .Precedente do STJ."(CC n. 87.560/AL, Terceira Seção, Rel . Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 05/02/2009).Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no REsp: 1768455 SC 2018/0248895-1, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 27/11/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/12/2018)".

Ademais, a remessa de tais feitos à Vara Criminal comum acarretaria grave incompatibilidade prática: o rito sumaríssimo previsto na Lei no 9.099/1995 (termo circunstanciado, composição civil, transação penal, suspensão condicional do processo – art. 89) deixaria de ser aplicado, comprometendo a finalidade constitucional do microssistema. A interpretação que deslocasse todos os crimes ambientais à Vara Criminal especializada levaria ao esvaziamento da própria razão de ser do JECRIM, o que afronta o princípio da eficiência e da especialidade do microssistema.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o presente conflito negativo de jurisdição para declarar a competência do 2o Juizado Especial Criminal da Comarca de Sinop para processar e julgar o TCO no 1024663-65.2023.8.11.0015, determinando a remessa dos autos àquele juízo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025